Tribunal: TJDFT
Processo: 0756730-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756730-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KILZE BEATRIZ MONTES SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KILZE BEATRIZ MONTES SILVA contra decisão de ID 260294307 (autos de origem), proferida em Ação Civil Pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que não há impedimento para licitação, pelo fato de ser Diretoria de pessoa jurídica subsidiária da Terracap, que atuou como agente executora do certame; que não está caracterizado o desvio de finalidade; que a área ocupada é ociosa; que a suspensão causa prejuízo mensal de R$ 12.500,00 à CAESB; que é terceira de boa-fé. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e com o restabelecimento dos atos do Edital n. 8/2025, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 79830212). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a inexistência de conflito de interesses em razão do cargo ocupado, a alegação apresentada pelo Ministério Público não foi acolhida na decisão agravada. Dessa forma, não há interesse recursal em discutir essa questão no agravo de instrumento. Quanto ao mérito recursal, na petição inicial da Ação Civil Pública, o Ministério Público consignou que: Entretanto, diante dos reveses no Poder Judiciário, o Deputado WELLINGTON LUIZ vem utilizando de sua influência política para movimentar a estrutura estatal do GDF, notadamente a própria CAESB e a TERRACAP, com o objetivo de resolver seu problema particular pela esfera administrativa. Assim, o Deputado Distrital vem contando com a ajuda do Presidente da CAESB e a cumplicidade da TERRACAP para conseguir seu desiderato ilegal. A violação aos princípios da impessoalidade e moralidade, assim como a existência de desvio de finalidade alegados na petição inicial são questões que devem ser adequadamente apreciadas, após o exercício do contraditório e da instrução probatória. De fato, a alteração da postura da Caesb, que exerceu, anteriormente, a defesa do interesse público (baseada manifestação técnica sobre a imprescindibilidade da área pública para expansão do sistema de abastecimento público de água do Distrito Federal), mas que passou a considerar esvaziada a utilidade da RAP Catetinho, deve ser efetivamente comprovada, a justificar a conclusão do processo licitatório. Ademais, é imprescindível apurar se a medida não configura tentativa de burla às decisões judiciais proferidas na ação de usucapião n. 0712816-54.2017.8.07.0018, que determinou a desocupação do imóvel e a reintegração de posse à Caesb. Sobre o ponto, chama a atenção o desinteresse da empresa pública em retomar a posse do bem, mesmo com sentença e acórdão favoráveis e sem a existência de recurso dotado de efeito suspensivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em benefício dos particulares. Por outro lado, o princípio da precaução justifica o sobrestamento da alienação do bem, em razão da potencial sensibilidade ambiental da área. Além do Ministério Público afirmar que se o imóvel afetar o serviço público de saneamento básico e ser “considerado estratégico para a expansão do sistema de abastecimento de água do DF”, o acórdão proferido na ação de usucapião n. 0712816-54.2017.8.07.0018, ajuizada pela agravada Kilze Beatriz e por Wellignton Luiz, concluiu que “o imóvel encontra-se afetado à prestação de um serviço público de fornecimento de água potável à população do Distrito Federal”. Por fim, a parte agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre urgência a justificar a suspensão dos efeitos da decisão liminar e autorizar a imediata alienação ou concessão de uso do bem imóvel. Se a finalidade do procedimento licitatório é exclusivamente de “diversificação das atividades e das receitas”, na forma destacada no agravo de instrumento n. 0756728-77.2025.8.07.0000, a geração de receita não configura questão urgente, sobretudo diante do reduzido valor que envolve a concessão de uso, que não impacta diretamente o orçamento da empresa pública. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Anote-se para posterior julgamento conjunto com o AI n. 0756728-77.2025.8.07.0000. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora